Tribunal: CARF
Processo: 10880.916712/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916712/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.225 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO.
ÓRGÃOS
JULGADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório veiculado no PER/DCOMP
apresentado pelo contribuinte. Equívocos e/ou inexatidões no preenchimento
desses pedidos/declarações devem ser corrigidos por meio de PER/DCOMP
retificador, cuja análise compete à unidade da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916712/2013-61
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.225 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916712/2013-61

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 050920409, emitido em 03.05.2013, que não homlogou o pedido de
compensação no Per/Dcomp no 12068.56384.040908.1.3.10-1245 e indeferiu o pedido
de ressarcimento formulado no Per/Dcomp no 31536.42371.040908.1.1.10-3404.
O crédito pleiteado refere-se a um crédito de PIS não cumulativo – Mercado Interno do
2o trimeste de 2008 - no montante de R$ 20.598,74, porém a Fiscalização não
reconheceu o crédito, visto que foram encontradas inconsitências entre os valores
informados no Per/Dcomp e os demonstrados na Dacon, conforme demonstra a planilha
abaixo:
MÊS DE APURAÇÃO:
Abril
Maio
Junho

Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor do Crédito Pedido
10.178,58
2.712,29
7.707,87
Valor do Crédito Deferido
0,00
0,00
0,00

Ciente do despacho decisório em 13.05.2013, o contribuinte apresentou manfiestação de
inconformidade em 10.06.2013, alegando que o crédito fora constituído na Dacon de
julho de 2008, mês que se refere a tomada de crédito, no valor de R$ 57.019,40, cujo
total inclui o valor ora questionado ( R$ 20.598,74), apresentado em DCTF.
Em suma, requer o manifestante que seja reformado o despacho decisório, sendo
conseqüentemente homologado o pedido de ressarcimento.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 08-52.048, às fls.
102/105), a 5a Turma da DRJ/FOR (Fortaleza/CE), por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. Os seguintes excertos do r. decisum demonstram bem as razões do colegiado a
quo:
O crédito pleiteado consiste no valor referente ao PIS não-cumulativo referente ao
mercado interno, relativo ao 2o trimestre de 2008, porém o despacho decisório
indeferiu o pedido de ressarcimento formulado, visto que as Dacons encontravam-se
zeradas.
Alega o contribuinte que identificou errado o crédito no PER formulado, havendo
indicado um crédito do segundo trimestre de 2008, quando na verdade o crédito
era de julho de 2008. Porém, admitir agora em sede de exame da manifestação de
inconformidade a identificação extemporânea do crédito aproveitado no Per/Dcomp,
implicaria que esta instancia deferisse um pedido de retificação do Per/Dcomp.
Todavia, o direito de crédito indicado em Pedido de Ressarcimento ou aproveitado
em DCOMPs não pode ser alterado em sede de manifestação de inconformidade,
mesmo que decorrente de erro de preenchimento nas informações constantes do pedido
ou das declarações de compensação.
[...]
Considerando o dispositivo transcrito, constata-se que a RFB, ao normatizar o art. 74,
da Lei no 9.430, de 1996, exigiu que a retificação de pedido de ressarcimento,
restituição ou declaração de compensação ou o cancelamento dela sejam feitos por meio
de documento específico, que não é a manifestação de inconformidade, cujo exame cabe
à autoridade de jurisdição, e não às Delegacias de Julgamento.
Irresignada com o r. decisum, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
115/122) no qual, em síntese, defende: 1) a existência do direito creditório; 2) que o mero erro
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.225 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916712/2013-61

formal de preenchimento do PER/DCOMP não é motivo para indeferimento do pedido; e 3) que
o processo deve buscar a verdade material dos fatos em detrimento do mero formalismo.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, este não deve ser conhecido pelas razões
a seguir expostas.
Ao analisar o pedido de ressarcimento realizado por meio do PER no
31536.42371.040908.1.1.10-3404 (fls. 02/04), a unidade da Receita Federal responsável pela
análise o indeferiu (Despacho Decisórios, fls. 05), sob o fundamento de que, analisadas as
informações contidas no pedido (crédito de PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno
referente ao 2o trimestre de 2008, no valor de R$ 20.598,74), não foi constado o direito
creditório pleiteado.
Tanto na manifestação de inconformidade, quanto no Recurso Voluntário, a ora
Recorrente esclarece que o crédito pleiteado não teria sido constituído no 2o trimestre de 2008,
como consta no pedido de ressarcimento, mas, sim, em julho de 2008, conforme estaria
demonstrado no Dacon de JULHO/2008 (fls. 17/31).
A Recorrente argumenta, então, que ocorreu um mero equívoco de preenchimento
do pedido de ressarcimento, o que não seria motivo suficiente para justificar o indeferimento do
pedido, e, acrescenta, que no processo administrativo a busca da verdade material deve
prevalecer em detrimento do mero formalismo.
Pois bem. Feita essa pequena contextualização, cumpre dizer que em relação ao a
preenchimento incorreto do PER, duas seriam as soluções: a retificação ou o cancelamento.
Ocorre que a competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório veiculado na PER/DCOMP apresentada pelo
contribuinte. Em outras palavras, o rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 (que
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.225 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916712/2013-61

surge a partir da manifestação de inconformidade) não prevê a possibilidade de cancelamento ou
da retificação de informações prestadas pelos contribuinte em PER/DCOMP em virtude de erro
material no seu preenchimento.
Nesse sentido, podemos citar os seguintes precedentes deste Conselho:
PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o crédito
pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas pela parte
interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de segunda
instância, uma vez que retificações, cancelamentos de PER/DCOMP e/ou de débitos
devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que detém a competência legal em
arranjos desta natureza.
(Acórdão 1401-005.995, de 20 de outubro de 2021, da – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. Não se pode alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar
situações que não lhes devem ser submetidas.
(Acórdão 1002-001.714, de 7 de outubro de 2020, da 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária)
Logo, o que é submetido à apreciação dos órgãos julgadores está diretamente
relacionado ao que fora informado no PER/DCOMP. Assim, equívocos e/ou inexatidões nos
registros dos débitos/créditos informados nesses pedidos/declarações são, quando assim
constatados, objeto de revisão por parte da unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte,
pois ela, além de legalmente competente, é quem detém todo o arcabouço de informações e
sistemas informatizados necessários à investigação e solução adequada.
Mesmo assim, diga-se, há um marco temporal até o qual poderá ser solicita a
retificação da PER/DCOMP, que é o proferimento da decisão administrativa acerca do pedido.
Depois disso, a modificação já não é possível. Vejamos o que dizem IN RFB no 900/2008 e a IN
RFB no1300/2012:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.225 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916712/2013-61

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Apenas em casos excepcionais, pode o julgador, comprovada a existência de
erro material no preenchimento do PER/DCOMP, reconhecer a pertinência do direito
creditório. Nesses casos, normalmente, o que se observa são pequenos erros de digitação ou
patentes omissões que não implicam alteração da essência do pedido. São situações nas quais
as informações contidas no PER/DCOMP já indicam corretamente a origem do crédito e o
período a que se refere, mas que, devido a pequenos erros de preenchimento, não é possível a
identificação do direito creditório em uma primeira análise.
Há que se dizer que a hipótese de erro material não condiz com a situação
verificada no caso concreto, já que, segundo a própria Recorrente, o direito creditório indicado
no PER no 31536.42371.040908.1.1.10-3404 como sendo relativo ao segundo trimestre de 2008
seria, na verdade, referente a julho de 2008. Logo, não se trata apenas de um erro material, mas,
sim, da alteração dos parâmetros do pedido original, o que acarreta inovação processual.
Assim, embora em seu Recurso Voluntário a Recorrente peça o reconhecimento
do direito creditório, na prática, o que se está solicitando é a retificação da PER/DCOMP, para
suprir o alegado erro de preenchimento, o que, por todo exposto, não é possível pela via do
processo administrativo fiscal.
Quanto ao argumento de que, em sua decisão, a “Delegacia de Julgamentos se
ateve ao aspecto estritamente formal ao simploriamente pontuar que o mero ‘erro de
preenchimento nas informações constantes do pedido ou das declarações de compensação”,
julgo serem necessárias algumas observações.
Entendo que, em se tratando de pedido de ressarcimento, são as informações
contidas na PER/DCOMP que irão balizar não só a análise da unidade da Receita Federal
responsável pela homologação do direito creditório, como também as instâncias de julgamento,
no caso do surgimento de uma lide em torno desse direito. Nesse aspecto, a PER/DCOMP
funciona como uma petição, na qual o contribuinte veicula seu pedido, cabendo à administração
analisá-la nos seus exatos termos.
Logo, embora o preenchimento correto do pedido possa parecer mera
formalidade, não o é, já que, no âmbito de uma atuação plenamente vinculada pelas normas a
que estão sujeitas as autoridades administrativas tributárias, não cabe a elas valer-se de juízo de
conveniência ou oportunidade para suprir uma possível falha cometida pelo contribuinte na
indicação do crédito.
Por essa razão, para os erros de preenchimento das PER/DCOMPs, as normas
reservam ao contribuinte o direito de pedir retificação, a qual deve ser feita a partir do Programa
PER/DCOMP e antes de proferida decisão administrativa em relação ao pedido a ser retificado.
Também não há que se falar em aplicação do princípio da verdade material nesse
caso, já que parece incontroverso que a Recorrente indicou indevidamente em PER/DCOMP
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.225 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916712/2013-61

créditos de PIS que seriam de trimestre diferente do informado. Não há assim um fato
desconhecido, uma verdade a ser descortinada, que demande dos órgãos julgadores a atuação
proativa na busca do que ocorreu.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por, na prática,
refletir pedido de retificação de PER/DCOMP devido a erro em seu preenchimento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 147
DF CARF MF
Original